Tribunal: TJES
Processo: 0029566-59.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029566-59.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL DE SOUZA BARBOZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR USO PRETÉRITO DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por RAFAEL DE SOUZA BARBOSA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que anulou ato administrativo de eliminação do candidato do concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), na fase de investigação social, garantindo-lhe o direito de permanecer no certame e ser nomeado, caso aprovado nas demais etapas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a retificação
ex officio
do valor atribuído à causa pelo próprio autor para fins de majoração dos honorários sucumbenciais; e (ii) estabelecer se a eliminação do candidato na fase de investigação social, em razão de uso isolado de substância entorpecente há mais de dez anos, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve refletir o aspecto econômico perseguido na demanda, mas, no caso, o pedido se restringiu à anulação do ato administrativo que eliminou o candidato, sem pretensões pecuniárias, tornando incabível a retificação
ex officio
.

O princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) impede o autor, no caso em exame, de modificar o valor da causa apenas com vistas a majoração dos honorários sucumbenciais.

A eliminação do candidato com base na investigação social deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser automática diante de fatos isolados e pretéritos sem impacto atual na idoneidade moral do candidato.

O uso isolado de entorpecente há mais de dez anos, sem reincidência ou registro criminal, não é suficiente para concluir que o candidato apresenta conduta incompatível com a carga de policial militar.

O entendimento consolidado pelo STF no Tema 506 da Repercussão Geral confirma a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, reforçando a desproporcionalidade da eliminação do candidato com base em fato isolado e remoto.

A Administração Pública possui meios próprios para apurar e punir eventuais condutas inconvenientes do servidor após sua posse, não sendo justificável a exclusão prematura de certame sem comprovação de incompatibilidade concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento
:

O valor da causa, quando não há pedido condenatório ou proveito econômico mensurável, não pode ser retificado
ex officio
para fins de majoração de honorários sucumbenciais.

A eliminação de candidato de concurso público com base na investigação social deverá observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível quando fundada exclusivamente em fato isolado e remoto, sem comprovação de incompatibilidade concreta com o exercício do cargo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §11, e 292, §3º.

Jurisprudência relevante
: STF, Tema 506 da Repercussão Geral; STJ, AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.229/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 12.03.2024; STJ, REsp 2.121.548/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.06.2024; TJ-DF, AI 0719195262021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório, tratam-se de
recurso
s
de
A
pelação
C
ível interposto
s

p
o
r

RAFAEL DE SOUZA BARBOSA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a
sentença
de fls. 97/99-v
,
proferida pel
o
Ju
í
z
o
da

5
ª Vara
de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,
que
na Ação Ordinária ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, julgou procedente a pretensão autoral para anular o ato que eliminou o requerente do certame regido pelo Edital PMES 01/2018, na etapa de investigação social, de modo a garantir o seu direito de permanecer no concurso em questão, podendo ser nomeado/empossado, caso aprovado em todas as demais etapas. Nesses termos, condenou o Estado do ES ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignad
a
s

as partes interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões de fls. 101/107, o apelante
RAFAEL DE SOUZA BARBOSA
se insurge exclusivamente sobre o valor
atribuído à causa e pede a sua adequação
ex officio.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

a
rgumenta em suas razões ID 9375221, em resumo que (1) a contraindicação na investigação social foi fundamentada em regra prevista no edital do certame;
(2) a Investigação Social tem como foco verificar se o candidato ingresso na PMES apresenta idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada (conduta social).
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade
recursal e considerando que o requerente/apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço dos apelos interpostos e passa a analisar as suas razões conjuntamente.

Inicialmente, sustenta o requerente/apelante que há necessidade de adequação
ex officio
d
o
valor
que ele próprio atribui à demanda que ajuizou e, para tanto, aponta a existência de
error in judicando
por parte do juízo de origem, que deixou de observar o §3º do art. 292 do CPC/15
1
.

Nesses termos, sustentou que o valor da causa deveria ter sido corrigido de ofício para que representasse o proveito econômico perseguido na demanda, que, segundo alegou, representa a soma de 12 pagamentos do subsídio mensal do cargo almejado (R$ 2.778,43 x 12), que equivaleria a R$ 33.341,16 (trinta e três mil, trezentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos).

Em que pesem as alegações do requerente/apelante, é possível inferir que a
pretensão veiculada na demanda em apreço foi expressamente formulada para
(1)
desconstituir ato que eliminou o demandante do Concurso em questão, (por considerá-lo contraindicado na etapa de Investigação Social);
(2) a
utoriz
ar
a participação do autor nas próximas etapas do certame, até decisão final deste processo;
(3)
se aprovado em curso de formação de Soldados Combatent
es, ser nomeado ao cargo público; (4) de forma alternativa, ser incluído no primeiro Curso de Formação, caso não haja tempo hábil para sua inclusão no curso referente ao Edital em questão.

Como se vê, não há pedido condenatório formulado na origem e tampouco proveito econômico passível de ser mensurado, pois, como dito, a pretensão do requerente/apelante limitou-se à desconstituição do ato que o eliminou do certame, bem como a possibilidade de prosseguir em suas etapas.

Dito isso, não há que se falar em retificação, de ofício, por parte do julgador e, por conseguinte, inaplicável o §3º do art. 292 do CPC/15.

Ademais, imperioso registrar que o ora apelante
somente trouxe à luz a tese referente à necessidade de alteração do valor da causa, que ele próprio atribuiu, ao identificar que os honorários sucumbenciais da ação foram arbitrados de acordo com tal critério, ou seja, pretendeu a alteração do valor da causa somente em razões de apelação, visando, em verdade, majorar o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados na origem.

Como é sabido, um dos aspectos gerais da boa-fé objetiva, que deve se observada por todos os litigantes, diz que a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza, do qual deriva o subprincípio da vedação do v
enire contra factum proprium
, de modo que diante de um comportamento astucioso não é dado reconhecer-se a nulidade apontada.

A conduta antecedente do requerente/apelante que, repito, atribuiu o valor à demanda que ajuizou e pretende alterá-la após o arbitramento dos honorários sucumbenciais com vistas a majorá-los, impede o retorno sobre os seus próprios passos, por representar contradição com o comportamento e caracterizar, em última análise, a preclusão lógica.

Assim, seja por não existir pedido condenatório ou proveito econômico mensurável na demanda em apreço, seja em razão da vedação ao comportamento contraditório, não assiste ao requerente/apelante o direito de modificar o valor atribuído à causa nos termos aqui propostos.

Nesse sentido, em demanda na qual a parte pretendia justamente alterar o valor que atribuiu a causa, o c. STJ decidiu que
“Foi a própria agravante que atribuiu o valor da causa da Reclamação em $ 1.000,00 (um mil reais).
Em atenção ao princípio da proibição ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), mostra-se inviável a alteração da base de cálculo da condenação tão somente pelo fato de a reclamante ter se sagrado vencedora na fase de conhecimento”
. (AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.229/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024).

No mesmo sentido,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REDIMENSIONAMENTO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Um dos aspectos da boa-fé objetiva que se aplica ao caso ora analisado é a proibição de venire contra factum proprium, segundo o qual, as partes, em decorrência da confiança que permeia a relação jurídica, devem agir de maneira coerente, seguindo a sua linha de conduta, e, portanto, não podem contrariar repentinamente tal conduta, por meio de um ato posterior. Assim, no presente caso, não pode o agravante pretender que seja redimensionado o valor da causa para o valor do bem, sendo que, por diversas vezes, pleiteou que se mantivesse o valor simbólico indicado em sua inicial. Registre-se, que a boa-fé objetiva deve ser observada nas relações jurídicas - inclusive nas relações processuais, nos termos do art. 5º, do CPC - e não somente nas relações contratuais [...]
. (TJ-DF 07191952620218070000 1663047, Relator: Arnoldo Camanho, Data de Julgamento: 15/02/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/02/2023).

Por conseguinte,
rejeita-se a alteração do valor atribuído à causa.

Com relação ao apelo interposto pelo Estado do ES, consta dos autos que o requerente submeteu-se ao concurso público para provimento de vagas para ingresso na carreira de Soldado Combatente da PMES, regido pelo Edital nº 001/2018. Alcançada a fase de investigação social, o candidato foi contraindicado por admitir ter feito uso entorpecente (maconha), uma única vez e há mais de 10 anos, no ano de 2008, época em que ainda cursava o ensino médio.

Mesmo após a interposição de recurso administrativo, a contraindicação do impetrante foi mantida, conforme
D
ecisão
em Recurso Administrativo nº 2280004024.

Observa-se, em análise dos autos, que à época dos fatos, o requerente era menor e conforme sua própria declaração fez uso entorpecente (maconha), razão pela qual foi contraindicado por contrariar o item 17.5 do Edital de regência.

É
inegável que em algumas carreiras há flagrante necessidade de que seus integrantes tenham acentuado equilíbrio mental e psicológico, maior que em outras e, certamente, os policiais
militares
incluem-se nessa exigência, que, por sua vez, não pode ser considerada peremptoriamente descabida
e
tampouco inconstitucional, por não ferir
nenhum
preceito da Carta Magna,
que
pro
íba
, implícita ou explicitamente, a utilização de tal exame em concursos públicos.

Desse modo, na aplicação das cláusulas do edital em discussão, é de se considerar que a finalidade da exclusão é impedir que sejam contratadas pessoas de conduta incompatível com o exercício da função de
Policial Militar
.

Feitas tais considerações, verific
a-se
que as condutas que motivaram a reprovação do
requerente
pela Comissão de Investigação Social não permitem concluir que se trata de pessoa que ostenta perfil incompatível com o cargo de
pretendido
.

No caso dos autos, os fatos ocorreram há quase
2
0 anos, pelo uso de
entorpecente (maconha)
, quando
ainda cursava o ensino médio
, sem qualquer novo fato a desabonar a conduta do candidato,
devendo ser destacado, ademais, que os aludidos fatos foram relatados pelo próprio candidato quando do preenchimento do formulário sobre sua vida pregressa, ou seja, não houve sequer intenção de omitir aqueles acontecimentos da comissão do concurso, evidenciando um atuar orientado pela boa-fé do candidato.

Somado a tais fatos, deve ser tomado em consideração, ainda, que a citada ocorrência foi isolada, de modo a não refletir um comportamento costumeiro do candidato, circunstância evidenciada
em razão de a
referida situação não
ter
ger
ado
ação penal e o
requerente
não possui
r
condenação criminal de qualquer natureza, conforme atestam as certidões negativas juntadas aos autos.

Não se pode olvidar, ainda, que o excelso STF ao julgar o Tema da Repercussão Geral nº 506,
firmou tese vinculante
pela descriminalização do porte de droga para consumo pessoal, ao considerar que não comete infração penal quem tiver consigo até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, que fica sujeito à apreensão da droga e à aplicação de sanções de caráter não penal.

Inclusive, e
m recente
julgamento no qual foi aplicado o Tema 506/STF, o c. STJ considerou que
“afigura-se um imperativo de justiça admitir que a
quantidade irrisória de entorpecentes denota claramente a desnecessidade e a
desproporcionalidade de intervenção do Direito Penal para sancionar a conduta que é
imputada ao ora recorrente Note-se que a desclassificação para a conduta de uso de entorpecente para consumo pessoal se dá no contexto em que se considera a natureza e quantidade da substância apreendida”

(REsp 2.121.548/PR – Relator Min. Sebastião Reis Júnior, publicado em 20/06/24).

Com efeito, diante do atual entendimento dos Tribunais Superiores acerca da descriminalização do uso entorpecente para uso pessoal, apresenta-se mais uma razão para
corroborar a conclusão de que os fatos narrados pelo requerente, perante a comissão de investigação social do certame, não são capazes de macular a sua conduta perante a sociedade e, consequentemente, impedir o seu avanço nas etapas do certame.

Para corroborar, destaca-se:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR.
[...] Conduta social inadequada ou inidoneidade moral do autor não caracterizadas. Candidato que, demonstrando boa-fé, livremente informou já ter feito uso de entorpecente há vários anos, de forma pontual [...] 6. Eliminação do candidato do certame que não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Anulação do ato administrativo impugnado que se impõe. 7. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública: 1051811-85.2021.8.26.0053 São Paulo, Relator: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 12/02/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2023).

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DECLARAÇÃO DE USO DE DROGA ILÍCITA UMA ÚNICA VEZ HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.
[...] in casu, não é possível reputar como grave o fato levantado pela Administração (declaração do uso de maconha uma única vez em 2009, conforme informado no preenchimento do Formulário para Ingresso na Corporação - FIC), e sequer articular como comportamento social reprovável, incompatível com a moral e o decoro exigido para o cargo de policial militar. 5. Censurar a conduta social tendo por base declaração de utilização de substancia entorpecente ilícita de forma isolada (uma única vez), sem desdobramentos penais e de circunstâncias questionáveis, viola o princípio constitucional do amplo acesso ao cargo público e da presunção de inocência, bem assim afronta a razoabilidade e a proporcionalidade.
6. Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 07067871720198070018 DF 0706787-17.2019.8.07.0018, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 20/11/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/11/2019).

Destarte
,
conclui-se
pela man
utenção da sentença apelada.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO aos apelos interpostos.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo Estado do ES para 13% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

Deixo de aplicar o dispositivo citado ao requerente, tendo em vista não ter havido condenação do mesmo ao pagamento de honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

1

“O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.